Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. INADIMPLEMENTO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA PERTECENTE AO DEVEDOR. ART. 373, INCISO II DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015.
2. O ônus da prova do pagamento parcial ou total da dívida que é objeto de cobrança, de acordo com regra processual de distribuição do ônus da prova, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito foi devidamente evidenciado.
3. In casu, a Ré não se desincumbiu do ônus de provar a irregularidade da cobrança efetuada pela Autora, uma vez que não restou demonstrado nos autos que o comprovante de pagamento diz respeito à nota fiscal n. 16262.
4. Recurso improvido.